Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019418-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), MONICA LATORRACA DIAS MOURA - CPF: 003.285.331-90 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), EMILIA GARBUIO PELEGRINI - CPF: 419.160.118-02 (ADVOGADO), KARLA MARIANA DE AMORIM LEITE OLIVEIRA - CPF: 455.926.398-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

2
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO -
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE ERRO E OMISSÃO NO JULGADO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1
.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

2
.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC
.

3.
A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida
a
aplicação de multa
por litigância de má-fé
, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

4.
Ambos os
a
claratórios

rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e
MONICA LATORRACA DIAS MOURA
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
240409685
, proferido no
Recurso de A
gravo de Instrumento
, no qual foi dado pa
rcial provimento ao
recurso interposto por
MONICA LATORRACA DIAS MOURA

para
“
vedar a alienação do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa, apenas em relação ao pagamento das parcelas 4 e 5 do contrato realizado por boleto falso, devendo a parte agravante comprovar nos autos de origem o pagamento em relação às parcelas vencidas até a presente data, a fim de aferir a caracterização da mora para o prosseguimento da ação
”
.

A embargante
MONICA LATORRACA DIAS MOURA
sustenta que
houve erro na decisão embargada
,

ao argumento de que as parcelas vencidas até a data do acórdão, ou seja, até 18/09/2024, foram as de n
.
7 e 8, com vencimentos em 02/08/2024 e 02/09/2024, respectivamente. No entanto, na data de vencimento dessas parcelas, o veículo já estava apreendido há um mês. Com a apreensão, o banco interrompeu o envio dos boletos referentes às parcelas para a Embargante, tornando impossível a continuidade dos pagamentos.

Assevera que a mora não está constituída, já que acreditava ter
pagado
todas as parcelas que estavam em atraso
, uma vez que o veículo foi apreendido em 09/07/2024 e as parcelas com vencimento em 20/08/2024 e 02/09/2024 não foram cobradas pelo banco
.

Pugna pelo acolhimento do recurso a fim de declarar extinta a ação.

Contrarrazões apresentada no Id. 243988678 pelo desprovimento.

Por sua vez,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação específica
,
inexistência de falha na prestação do serviço
por
culpa do banco
e que ficam
prequestionados
todos os dispositivos mencionados.

Contrarrazões
apresentada
no Id.
244814691

pelo desprovimento
do recurso, requerendo a condenação do banco em litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do
s
embargante
s
não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque,
o acórdão foi claro e coerente ao decidir sobre

a

inexistência de mora em relação
à
s
parcelas 4 e 5
do contrato discutido
,

na medida em que o valor
despendido
não contempl
ou

três parcelas, devendo as
demais
insurgências

ap
o
ntadas
no presente recurso
ser
em
dirimidas
, primeiramente,
no juízo singular
, a fim de não
ocorrer
supressão de inst
â
ncia.

E
m verdade
,
a pretensão das partes
é ver reapreciado o mérito
por
ausência de
co
n
formação com
o resultado
co
n
trário
à
pretensão
,
porquanto
não demonstra
ram os
vícios de erro ou omissão, no acórdão impugnado.

Assim, a questão aventada foi devidamente fundamentada, inexistindo o vício apontado.

Quanto ao pedido da apelante/requerida para condenação do banco em litigância de má-fé
,
ao argumento de ser o recurso
meramente protelatório
, destac
a-se
que
a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório
e infundado,
pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente
demonstr
ado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, conforme art. 80, do CPC.

Desta forma, não há que se falar em condenação d
o banco
embargante por litigância de má-fé.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024